Tribunal: STF
Processo: RE 101116
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS
PROCEDENTES. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINARIAS. OBICE DO ART-325,
VIII, DO RISTF, EIS QUE NÃO INDICADA QUALQUER DAS RESSALVAS DO
"CAPUT" DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.